Tribunal: STF
Processo: HC 205980
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Rosa Brito contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC 150.201/DF (documentos eletrônicos 12 e 13).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] o Paciente se encontra preso processualmente desde o flagrante, ocorrido em 11/04/2021. Na causa principal, apura-se o cometimento do crime previsto no art. 121, § 2.º, inciso I, c/c o 14, inciso II, do Código Penal (em relação à vítima Jameson). 



    Assim, realizada a audiência de Custódia, no dia 11/04/2021, o douto Juízo naquela ocasião, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, remetendo os autos para a vara criminal competente. Pode-se extrair da r. decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente GUSTAVO o seguinte: 



    ‘(...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5º, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado CAIO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado e furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CAIO PEREIRA DOS SANTOS, nascido em 18/07/1996, filho de Raimundo Santos Costa e Maria Ivete Pereira da Silva; e de GUSTAVO ROSA BRITO, nascido em 26/12/2001, filho de José Nilton da Silva Brito e Sleiver Juliana Rosa das Dores, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado CAIO e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. O autuado CAIO informou o seguinte telefone para contato: (61) 3468-1440. INTIME-SE O INDICIADO GUSTAVO NO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. Obs.: DETERMINO QUE SEJA PROVIDENCIADA a condução do preso para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde, conforme previsto no art. 1º, § 4º, da Resolução nº 213, CNJ. (grifos no original).’



     Ato contínuo, o paciente GUSTAVO foi denunciado, juntamente com os denunciados JAMESON e CAIO, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por sua Promotoria de Justiça, imputando ao mesmo a infração penal descrita no Art.121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do CP (em relação à vítima Jameson), assim descrevendo as condutas delituosas: 



    ‘[...]’



    Retornado os autos a Corte de origem, para examinar a alegação de que o princípio da isonomia fora violado, ante a omissão inconstitucional detectada pela MM.ª Ministra Laurita Vaz da Sesta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em razão da violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, manteve a fundamentação da decisão do juízo de primeiro grau de jurisdição que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva” (págs. 3-6 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “o Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, não consignou nenhum dado verdadeiramente concreto a respeito da periculosidade ou das condições pessoais desfavoráveis do paciente GUSTAVO, mas tão somente indicou argumentos suficientes que, a princípio, prestaria para motivar apenas a decretação cautelar do denunciado CAIO: (b) não está ligado à guerra entre gangues rivais e dívida de drogas, pois até onde se sabe quem faz parte de grupos criminosos rivais da região por motivos diversos inclusive em razão de dívida de drogas são os denunciados CAIO e JAMESON; e (c) a situação processual e pessoal do paciente GUSTAVO, se não é mais favorável, iguala-se à do correu JAMESON, cuja a prisão preventiva nem sequer fora decretada, verificar-se, assim, a hipótese de aplicação de extensão, nos termos do Art. 580 do CPP, sob pena de ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia. 



    […]



    Ainda que não fosse assim, melhor sorte não socorreria a fundamentação lançada para decretar a prisão preventiva do ora Paciente, visto que constatada a ausência de dados concretos a indicar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente GUSTAVO, a prisão preventiva a ele imposta se torna ilegal, frente a inobservância de requisito indispensável previsto no art. 312 do Código Processo Penal” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede:



    1) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    2) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar;



    3) em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA QUANTO À LITISPENDÊNCIA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, NO PONTO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO OCORRE A ALEGADA IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS NECESSÁRIAS À PRETENDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS. PEDIDO RECURSAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Hipótese na qual parte da decisão ora agravada está lastreada na inadmissibilidade do writ. Nas presentes razões recursais, contudo, o Agravante deixou de impugnar os motivos do ato ora recorrido quanto à litispendência, ao desenvolver tão somente alegações meritórias sobre os requisitos da prisão preventiva.



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’.



    3. ‘A extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)' (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 18/08/1998)’ (STJ, PExt no RHC 108.029/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/02/2020; sem grifos no original).



    4. Pedido recursal parcialmente conhecido e, nesse extensão, desprovido” (documento eletrônico 12).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator